Tribunal: TJPA
Processo: 0807530-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807530-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ATAN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA, LAJE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer movida em face de LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. Pedido de tutela antecipada para determinar a devolução de valores sacados da conta da SPE Paricás Construção Civil Ltda., sob alegação de retirada indevida e fraudulenta mediante procuração pública nula, outorgada por ex-sócio destituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5. Ausência de prova documental que demonstre a deliberação societária impedindo a redistribuição de lucros, bem como a irregularidade do saque realizado.

6. Laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas que atesta a necessidade de reequilíbrio contábil da sociedade, justificando a retirada dos valores.

7. Inexistência de risco de dano irreparável, pois a própria agravante efetuou saque de valores da conta da SPE Paricás para garantir a manutenção do empreendimento.

8. Precedentes jurisprudenciais no sentido da necessidade de dilação probatória para concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo inviável quando houver necessidade de dilação probatória. 2. A retirada de valores de conta societária pode ser justificada pela necessidade de reequilíbrio financeiro, conforme demonstrado por laudo pericial homologado.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-MG, AI 10000210640405001; TJ-PA, AI 08094766720208140000
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807530-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ATAN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 21546073

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ATAN ENGENHARIA LTDA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

21546073
, que conheceu e julgou improcedente agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em desfavor de
LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta pelo ora agravante em desfavor da empresa agravada (Proc. nº 0811473-96.2022.8.14.0006).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática de
ID 21546073
, ora recorrida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAN ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu o pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer movida contra LAJE CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA.

2. O deferimento da tutela antecipada depende da prova inequívoca dos argumentos alegados, isto é, o requerente deve apresentar elementos probatórios que permitam ao Juízo formular elevado grau de probabilidade para acolhimento do pedido em sede de cognição sumária.

3. No presente caso, não restou comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ato controvertido foi praticado há mais de 2 (dois) anos.

4. Ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela antecipatória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

5. Recurso conhecido e improvido."

Inconformada, ATAN ENGENHARIA LTDA interpôs agravo interno
(ID 22251960)
sustentando, em síntese, que a decisão impugnada não considerou adequadamente as provas apresentadas, as quais demonstram que o saque de R$ 3.181.077,58 foi realizado de forma indevida e fraudulenta por intermédio de procuração pública nula, outorgada por sócio destituído da administração da sociedade. Destaca que a retirada desses valores compromete a continuidade das atividades da SPE Paricás, especialmente no tocante às obrigações de pós-ocupação do empreendimento Quinta dos Paricás, cujo contrato prevê responsabilidade por solidez e segurança pelo prazo de cinco anos, conforme cláusula específica e disposição do art. 618 do Código Civil. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do feito ao julgamento da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, com a consequente concessão da tutela recursal para determinar a devolução imediata dos valores indevidamente sacados.

Contrarrazões apresentadas por ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA e LAJE CONSTRUÇÕES LTDA
(ID 23484279)
.

No Id. 25475834, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 8ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 24-03-2025, às 14:00.

Em 18/03/2025,
ATAN ENGENHARIA LTDA
(parte Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão presencial/por videoconferência (
Id. Num. 25565011
).

A parte Agravada se manifestou contrariamente ao pleito de retirada de pauta (id. 25599007).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno:

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11
. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV -
agravo interno
ou agravo regimental interposto
contra decisão monocrática do relator
, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
vedam
a sustentação oral em
agravos internos

contra decisão monocrática do relator
, havendo ressalva, no Regimento Interno, apenas quanto às decisões que julgarem o mérito ou não conhecerem de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
, em que a decisão agravada julgou desprovido
Agravo de Instrumento
.

O Estatuto da Advocacia, com a reforma introduzida pela Lei nº 14.365, de 2022, ampliou as hipóteses de sustentação oral às seguintes hipóteses:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE JULGAR O MÉRITO OU NÃO CONHECER DOS SEGUINTES RECURSOS OU AÇÕES
:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

No caso,

houve o desprovimento de
agravo de instrumento
,
não sendo o recurso contemplado pela Lei nº 14.365, de 2022
.

Assim é incabível sustentação oral no caso concreto.

Destaco t
ambém que sequer resta demonstrada a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão.

Desta forma,
indefiro o pedido de retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
, com base no inciso IV do §11 do art. 140, do Regimento Interno, c/c o art. 370, parágrafo único, do CPC.

DO MÉRITO RECURSAL

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

O cerne da controvérsia recursal consiste na pretensão da agravante de obter a restituição do montante de R$ 3.181.077,58 (três milhões, cento e oitenta e um mil, setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), sacado da conta da SPE PARICÁS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. pelas agravadas, sob o argumento de que referida retirada teria ocorrido de maneira irregular e sem autorização expressa dos demais sócios.

No entanto, para o deferimento da tutela de urgência pretendida,
torna-se imprescindível a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

O fumus boni iuris está relacionado à probabilidade do direito invocado, ou seja, a plausibilidade jurídica e fática da pretensão deduzida pela parte requerente. Por sua vez, o periculum in mora diz respeito ao risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a tutela jurisdicional não seja concedida de imediato. Na hipótese vertente, não restaram demonstrados tais pressupostos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, em relação ao
fumus boni iuris
, a agravante sustenta que os sócios da SPE PARICÁS deliberaram, em 27 de setembro de 2021, que os valores constantes na conta bancária da sociedade não seriam redistribuídos na forma de lucros. Todavia, a agravante não logrou éxito em demonstrar documentalmente a existência da referida ata assemblear, tampouco consta nos autos qualquer deliberação expressa dos quotistas determinando a reserva dos valores para a manutenção do empreendimento.

Ademais, a retirada contestada encontra respaldo no Laudo Pericial homologado nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0804020-21.2020.8.14.0006, que atestou a existência de distribuição desproporcional de lucros em favor da Agravante nos anos anteriores, justificando, assim, a operação financeira realizada pelas Agravadas para reequilibrar a contabilidade da sociedade
(ID 23484281 - Pág. 1)
.

No tocante ao periculum in mora, também não se verifica situação de risco iminente e irreversível. Conforme consta dos autos, a própria Agravante procedeu ao levantamento de R$ 694.000,00 (seiscentos e noventa e quatro mil reais) da conta da SPE PARICÁS, justamente para assegurar eventuais despesas com a manutenção do empreendimento
(ID 19422114 - Pág. 11)
. Assim, inexiste prejuízo imediato que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida.

O entendimento jurisprudencial também se firma no sentido de que a tutela de urgência deve ser concedida apenas quando restarem inequivocamente demonstrados os seus pressupostos, o que não se observa no caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada quando não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em virtude da necessidade de dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000210640405001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida de rigor, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000205161995001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da ...Ver ementa completatutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08094766720208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder à ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo devedor. Para a concessão de tutela de urgência necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015. A comprovação da alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, o que impede a constatação da probabilidade do direito autoral e a concessão de tutela provisória liminar. (TJ-MG - AI: 10000212712137001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA ? NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEFERIMENTO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO DO AGRAVANTE ? MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 00082437320178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Dessa forma, restando ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, e considerando a ausência de demonstração da plausibilidade do direito material afirmado e do perigo de dano iminente, voto pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Assim, à míngua de prova pré-constituída capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do agravante e diante da necessidade de maior dilação probatória para esclarecer os fatos controvertidos, mantenho a decisão agravada, negando provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025